Tribunal: TJMT
Processo: 1001890-67.2024.8.11.0087
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001890-67.2024.8.11.0087
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Cédula de Crédito Bancário, Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (APELADO), LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO), FERNANDA DA SILVA SANTOS DE SOUZA - CPF: 748.756.041-49 (APELANTE), RAFAEL NOVAKOSKI ARRUDA - CPF: 008.440.279-28 (ADVOGADO), GABRIELLY CARNEIRO - CPF: 103.643.809-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA AO ENDEREÇO CONTRATUAL. VALIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. TAXA DE JUROS. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO. APLICABILIDADE DO CDC. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por devedora contra sentença que julgou procedente ação de busca e apreensão ajuizada por instituição financeira, consolidando a posse e propriedade do veículo financiado em favor do credor fiduciário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve constituição válida em mora para autorizar a busca e apreensão; (
ii
) verificar a possibilidade de apreciação da alegada abusividade das taxas de juros pactuadas, arguida apenas em sede
recursal
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Para a constituição em mora em contratos garantidos por alienação fiduciária, basta o envio de notificação extrajudicial ao endereço informado no contrato, sendo desnecessária a prova do efetivo recebimento pelo devedor (STJ, Tema 1.132).

A notificação enviada ao endereço contratual e devolvida com a anotação “mudou-se” atende ao requisito legal, sendo irrelevante a alegação de que o devedor ainda residia no local, pois a lei exige apenas a remessa da correspondência.

A discussão sobre suposta abusividade das taxas de juros não pode ser apreciada por configurar inovação
recursal
, diante da ausência de alegação em primeira instância, em respeito ao princípio do contraditório e à preclusão
consumativa
(STJ,
EDcl
no
AgInt
nos
EDcl
no
REsp
2.106.709/SP).

A aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras é pacífica (STJ, Súmula 297), mas não afasta a incidência da legislação específica da alienação fiduciária nem supre a ausência de prova da abusividade contratual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A constituição em mora em contrato de alienação fiduciária é válida com o simples envio de notificação extrajudicial ao endereço contratual, sendo desnecessária a comprovação do recebimento
nos casos em que a notificação extrajudicial retorna com anotação “mudou-se”
.

Alegações não suscitadas em primeira instância configuram inovação
recursal
e não podem ser apreciadas em grau de apelação.

O Código de Defesa do Consumidor se aplica às instituições financeiras, mas não afasta os requisitos legais da mora nem substitui o ônus probatório do consumidor para revisão contratual.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 355, I; 487, I; 85, §11; 98, §3º. Decreto-Lei nº 911/1969,
art
. 2º. CF/1988,
art
. 5º, XXXV. CDC,
art
. 14.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1.132 (
REsp
1.951.662/RS, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, j. 14.09.2022); STJ, Súmula 297; STJ,
EDcl
no
AgInt
nos
EDcl
no
REsp
2.106.709/SP, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, j. 14.10.2024; TJ-MT, AI 1020347-54.2023.8.11.0000, Rel. Des.
Marilsen
Andrade
Addario
, j. 11.10.2023; TJ-MT, AI 1026865-65.2020.8.11.0000, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 18.06.2021.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação interposta por
FERNANDA DA SILVA SANTOS DE SOUZA
contra sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito
Guilherme Carlos
Kotovicz
, da Vara Única de Guarantã do Norte,
que julgou procedente a ação de busca e apreensão ajuizada pelo
Banco
Daycoval
S.A., consolidando a posse e propriedade do veículo financiado em favor da instituição financeira.

Inconformada, a apelante interpõe o presente recurso, sustentando a ausência de mora configurada diante de irregularidades contratuais, bem como a abusividade das taxas de juros pactuadas, que descaracterizaria a mora. Defende, ainda, a invalidade da notificação extrajudicial e a violação aos princípios do Código de Defesa do Consumidor.

Diante disso,
requer a apelante, ao final, o reconhecimento da inexistência de constituição válida em mora, a declaração de abusividade das taxas de juros pactuadas e a improcedência da ação de busca e apreensão. Subsidiariamente, a extinção do feito sem resolução de mérito por ausência de pressuposto processual essencial, com
a
imediata restituição do veículo ou, caso o bem tenha sido alienado, a condenação do banco ao pagamento de indenização correspondente ao valor de mercado. Pugna, ainda, pela condenação do apelado ao pagamento de danos materiais e morais.

O banco apelado apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção integral da sentença, refutando as alegações da apelante e sustentando que a mora restou validamente constituída nos termos da jurisprudência do STJ.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR) – IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A Apelada arguiu preliminar, impugnando a concessão de justiça gratuita à parte apelante/autora, aduzindo que houve a concessão indevida do benefício da gratuidade da justiça.

No entanto, a jurisprudência é clara ao afirmar que a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência é relativa, cabendo ao impugnante o ônus de provar a condição financeira suficiente da parte que pleiteia a gratuidade da justiça. No presente caso, a Apelada
não trouxe aos autos elementos que desconstituíssem a alegação da parte pleiteante
.

Nesse sentido:

“(...) JUSTIÇA GRATUITA - IMPUGNAÇÃO - PROVA DAS CONDIÇÕES FINANCEIRAS - INEXISTÊNCIA - ENCARGO DO IMPUGNANTE - BENEFÍCIO MANTIDO Convencendo-se o Magistrado acerca da alegada hipossuficiência financeira da parte autora e, pois, concedendo o benefício da gratuidade judiciária,
é cabível a impugnação pela parte contrária, a quem compete, no entanto, "o ônus de provar que o beneficiário não mais ostenta a qualidade de necessitado, requerendo a revogação do benefício"

(JUNIOR, Nelson Nery; Nery, Rosa Maria de Andrade. Comentários ao Código de Processo Civil. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015. p. 479). (...) TJ-SC - APL: 03027682720188240040, Relator: Luiz Cézar Medeiros, Data de Julgamento: 31/01/2023, Quinta Câmara de Direito Civil)”

Portanto, deve-se manter a concessão do benefício, pois a mera alegação desacompanhada de prova concreta não é suficiente para revogá-lo.

É como voto.

V O T O
(MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Como visto, trata-se de apelação interposta por
Fernanda da Silva Santos de Souza
contra sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito
Guilherme Carlos
Kotovicz
, da Vara Única de Guarantã do Norte,
que julgou procedente a ação de busca e apreensão ajuizada pelo Banco
Daycoval
S.A., consolidando a posse e propriedade do veículo financiado em favor da instituição financeira.

A sentença julgou procedente a demanda, nos seguintes termos:

“
Vistos etc.

BANCO DAYCOVAL S/A
, devidamente qualificado, requereu em sua exordial, com base no Decreto-Lei 911/59, liminar de Busca e Apreensão do bem móvel dado em garantia por meio do contrato celebrado com a requerida,
FERNANDA DA SILVA SANTOS DE SOUZA
.

Liminar deferida (
ID 166970948
) e devidamente cumprida (
ID 177272119
).

Contestação apresentada pela demandada ao
ID 181260028
, arguindo que não fora comprovada a mora, porquanto continua residindo na mesma residência para onde foi encaminhado a notificação extrajudicial.

Impugnação apresentada ao
ID 189050453
.

Os autos vieram-me conclusos.

Em síntese, é o relatório.

Decido.

Atendendo o disposto no
art
. 355, I, do Código de Processo Civil, procedo ao julgamento antecipado da lide, por ser desnecessária a produção de outras provas.

Prefacialmente
, o Superior Tribunal de Justiça já pacificou entendimento de que é aplicável o CDC às relações envolvendo instituições financeiras.

É, com efeito, o que se lê na redação da Súmula 297 do mencionado sodalício:
“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”
(nosso grifo).

Resta, portanto, indubitável a aplicação da lei
consumerista
no caso em apreço.

DA CONSOLIDAÇÃO DA POSSE EM FAVOR DA EXEQUENTE

Pois bem, para a concessão do pedido, por disposição legal, necessário se faz a comprovação da mora ou do inadimplemento do devedor, com a devida notificação do devedor ou protesto do título, tendo o requerente cumprido este requisito.

Com efeito, os documentos atrelados à inicial demonstram a relação contratual, bem como a
inadimplência
.

Destarte, o processo se encontra regularmente instruído, estando devidamente provados todos os requisitos legais para a procedência da demanda, tais como a juntada do contrato, bem como a notificação extrajudicial com a devolutiva “mudou-se”.

Nesse sentido:

[...]

Não obstante a requerida alegue, em sede de contestação, que permanece residindo no mesmo endereço, tal fato, por si só, não se revela suficiente para afastar a configuração da mora
. No caso em apreço, observa-se que
o mandado de busca e apreensão não foi cumprido no endereço originalmente indicado no contrato – Rua Magnólia, nº 220, Bairro Aeroporto –, mas sim na Avenida Guarantã, conforme se verifica no ID 177272119
.

Desse modo, aplica-se ao caso o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 1.132, no qual restou firmado que, para a comprovação da mora em contratos garantidos por alienação fiduciária,
basta o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço informado no contrato, sendo dispensável a prova do efetivo recebimento, tanto pelo destinatário quanto por terceiros
.

Em face do exposto, nos termos do
art
. 487, I, do CPC,
EXTINGO
o feito com resolução de mérito, para
JULGAR PROCEDENTE
a pretensão, tornando definitiva a liminar de busca e apreensão, para fins de consolidar o domínio e a posse plena do bem nas mãos do autor.

Pela sucumbência, condeno a ré no pagamento das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios
, os quais arbitro em 10% sobre o valor do bem, na forma do
art
. 85, §2º, do CPC. Suspendo a obrigação em razão da concessão da justiça gratuita, que ora defiro.

Cumpra-se o disposto no artigo 2º do Decreto-Lei mencionado, facultando-se ao autor a venda direta do bem, restituindo ao réu o saldo, acaso existente, com a devida prestação de contas nos presentes autos
.
”

Inconformada, a apelante interpõe o presente recurso, sustentando a ausência de mora configurada diante de irregularidades contratuais, bem como a abusividade das taxas de juros pactuadas, que descaracterizaria a mora. Defende, ainda, a invalidade da notificação extrajudicial e a violação aos princípios do Código de Defesa do Consumidor.

Pois bem.

No caso em apreço, cinge-se a controvérsia à validade da constituição em mora através de notificação extrajudicial enviada ao endereço contratual, que retornou com a informação "mudou-se", não obstante a alegação da devedora de que permanecia residindo no local.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.132 (
REsp

1.951.662/RS
), pacificou o entendimento de que, para a comprovação da mora em contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio da notificação extrajudicial ao devedor no endereço informado no instrumento contratual, sendo dispensável a prova do efetivo recebimento, seja pelo próprio destinatário, seja por terceiros.

Esta orientação encontra aplicação mesmo quando o aviso de recebimento retorna com anotações como "mudou-se", "ausente" ou similares, desde que a correspondência tenha sido enviada ao endereço contratualmente estabelecido.

No caso concreto, restou incontroverso que a notificação foi encaminhada exatamente para o endereço constante do contrato de financiamento (Rua Magnólia, nº 220, Bairro Aeroporto), tendo retornado com a anotação "mudou-se" – o que, por si só, não invalida o ato, conforme sedimentado na jurisprudência superior.

O argumento de que a apelante permanecia residindo no mesmo local não elide a eficácia da notificação, uma vez que o entendimento consolidado pelo STJ no
já mencionado
Tema 1.132 é cristalino no sentido de que basta o envio da correspondência ao endereço contratualmente estabelecido, sendo irrelevante se houve ou não efetivo recebimento pelo destinatário.

A
ratio
decidendi
desta orientação jurisprudencial reside justamente no fato de que, tendo sido a notificação encaminhada ao domicílio indicado no próprio contrato, considera-se plenamente atendida a exigência legal de constituição em mora, restando válido o ato independentemente do conteúdo da devolução pelos Correios.

Nessa linha é o entendimento
jurisprudencial do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso acerca do presente tema:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – LIMINAR DEFERIDA – COMPROVAÇÃO DA MORA – NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO –
AVISO DE RECEBIMENTO (AR) COM A INFORMAÇÃO “MUDOU-SE” – VALIDADE – TEMA 1.132 DO STJ – MORA COMPROVADA
– RECURSO DESPROVIDO. Se a notificação extrajudicial se deu da forma como preconizada pela atual legislação de regência, na medida em que foi realizada por carta registrada, com aviso de recebimento e remetida para o endereço constante do contrato, reconhece-se a eficácia do ato, consoante entendimento firmado em recurso repetitivo (TEMA 1.132 do STJ)”
(TJ-MT - AI: 10203475420238110000, Relator.: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 11/10/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/10/2023)

“[...]
A comprovação da mora, através da notificação encaminhada ao devedor, é requisito necessário para o deferimento
da liminar
de busca e apreensão. Consoante entendimento STJ, quando o AR retorna com a informação de que o devedor mudou de endereço, reputa-se válida a notificação extrajudicial remetida àquele constante do contrato, ainda que não tenha sido efetivamente entregue. No caso em exame inexiste qualquer divergência entre o endereço da notificação extrajudicial e o do agravado, conforme dados inseridos no contrato de financiamento assinado por ele, de forma que a mora está devidamente constituída.
"
(
TJ-MT
1026865-65.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/06/2021, Publicado no DJE 18/06/2021)

No que se refere à alegada abusividade das taxas de juros praticadas, é imperioso reconhecer que tal questão constitui
inovação
recursal

inadmissível. Ao examinar detidamente os autos, constata-se que a matéria não foi devidamente suscitada em primeira instância, tendo a contestação se limitado a questionar exclusivamente a validade da notificação extrajudicial.

Nos termos do ordenamento jurídico vigente, o recurso de apelação deve se limitar à
matéria devolvida ao conhecimento do Tribunal
, sendo vedada a formulação de novas pretensões ou fundamentos de defesa que
não tenham sido deduzidos em tempo oportuno
, sob pena de violação ao princípio do contraditório e à regra da
preclusão
consumativa
.

É firme a jurisprudência tanto do Superior Tribunal de Justiça quanto desta Corte Estadual no sentido de que, ainda que se trate de alegação de ordem pública, a inovação
recursal
não pode ser admitida quando a matéria não foi submetida previamente ao crivo do juízo de origem.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. NÃO OCORRÊNCIA. QUESTÕES TRAZIDAS APENAS NO PRESENTE RECURSO. INOVAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. EMBARGOS REJEITADOS. [...] 2. Inviável o conhecimento da matéria que foi suscitada apenas nos embargos de declaração, mesmo as questões de ordem pública, constituindo indevida inovação
recursal
, ante a configuração da preclusão
consumativa
. 3. Embargos de declaração rejeitados
.” (
STJ
-
EDcl
no
AgInt
nos
EDcl
no
REsp
: 2106709 SP 2023/0395206-6, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 14/10/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
16/10/2024)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - “AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO COMBINADA COM COMPENSATÓRIA POR DANOS MORAIS, INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E TUTELA ANTECIPADA” - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - DOCUMENTO JUNTADO APÓS A PROLAÇÃO DA SENTENÇA - IMPOSSIBILIDADE - PRECLUSÃO - INOVAÇÃO RECURSAL - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1. Constitui inovação recursal e supressão de instância, a tentativa da parte sucumbente em discutir, em sede de apelação, matérias e documentos pela mesma não apresentados na fase de instrução probatória e até a prolação da sentença de mérito
pela mesma objurgada
.
2.
Decisão mantida. 4. Recurso desprovido
.” (
TJ-MT
- AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1027131-47 .2023.8.11.0000, Relator.: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 18/12/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/12/2023)

Ainda que se pudesse superar tal óbice processual e admitir o conhecimento da matéria, as alegações da apelante não encontrariam respaldo fático ou jurídico. Com efeito, a simples invocação de abusividade, quando desacompanhada de demonstração concreta e de cotejo com parâmetros objetivos de mercado, revela-se manifestamente insuficiente para descaracterizar a mora constituída.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem sido categórica ao exigir prova robusta da onerosidade excessiva para autorizar a revisão de cláusulas contratuais, ônus probatório do qual a recorrente não se desincumbiu.

Em relação aos alegados princípios consumeristas, embora seja inconteste a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor às relações bancárias, conforme pacificado pela Súmula 297 do STJ, tal circunstância não tem o condão de dispensar a regular demonstração dos requisitos legais para eventual revisão contratual.

Da mesma forma, a incidência da legislação protetiva não constitui óbice à legítima cobrança de débito inadimplido, especialmente quando observados os procedimentos legais pertinentes, como ocorreu na espécie.

Diante do exposto,
NEGO
PROVIMENTO
ao apelo manejad
o, mantendo inalterada a sentença vergastada por estes e seus próprios fundamentos
.

Por conseguinte, com fundamento no art. 85, §11, do CPC, majoro a condenação em honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, mantendo a suspensão da exigibilidade por se tratar de beneficiária da justiça gratuita (art. 98, §3º, do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2025